Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-77.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0000064
-
77
.20
19
.8.05.
0212

Origem do Processo: Comarca de
Riacho de Santana

Apelante:
Daniela Pereira da Silva

Defensora Pública:
Roberta Maia Gomes

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Antônio Eduardo Cunha Setubal

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DIRETA AO FATO. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL.
EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO
STF.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Daniela Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Riacho de Santana, que, com fundamento no veredicto do Conselho de Sentença, condenou a ré pela prática do crime de homicídio simples consumado, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Na apelação, a defesa limitou sua insurgência à dosimetria da pena e ao regime prisional, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em definir: i) se a premeditação, comprovada por elementos concretos dos autos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; ii) se a mera presença de crianças no imóvel, sem demonstração de que tenham presenciado ou percebido o fato, justifica a negativação das circunstâncias do crime; iii) se a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal incide quando o crime é praticado contra companheiro em união estável; iv) se, redimensionada a pena para patamar inferior a 8 anos, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

4.
A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. No caso, os depoimentos colhidos indicaram histórico de conflitos e ameaças anteriores de morte dirigidas pela ré à vítima, circunstâncias aptas a demonstrar premeditação e a justificar a exasperação da pena-base.

5.
A premeditação pode ser considerada fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal e esteja devidamente comprovada, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.318.

6.
A negativação das circunstâncias do crime, fundada apenas na presença de três crianças no imóvel em que ocorreu o homicídio, deve ser afastada quando inexistente prova de que os menores tenham presenciado a agressão, visualizado a cena ou sido diretamente expostos ao evento violento. A mera presença física em outro cômodo da residência, durante o horário em que
estavam
dormindo, não autoriza o agravamento da pena-base por presunção.

7.
Incide a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal quando o crime é praticado contra companheiro em contexto de união estável, pois a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz do art. 226, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal, reconhece a união estável como entidade familiar protegida pelo Estado, não configurando analogia prejudicial ao réu.

8.
Reconhecida a agravante do crime praticado contra companheiro e mantida a atenuante da confissão espontânea, inclusive na modalidade qualificada, mostra-se adequada a compensação integral entre ambas na segunda fase da dosimetria.

9.
Afastada uma das circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada com a manutenção apenas da culpabilidade desfavorável, fixando-se a reprimenda definitiva em 7 anos e 9 meses de reclusão, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

10.
Reduzida a pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

11.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo eventual análise de suspensão da exigibilidade ou isenção ao juízo da execução penal, em momento processual próprio.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensionar a pena definitiva para 7 anos e 9 meses de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “1. A premeditação, quando demonstrada por elementos concretos, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio. 2. A presença de crianças no imóvel em que praticado o delito não autoriza, por si só, a negativação das circunstâncias do crime, quando ausente prova de exposição direta ou percepção do fato pelos menores. 3. A agravante do art. 61, II, ‘e’, do Código Penal incide em crime praticado contra companheiro em união estável, por interpretação sistemática conforme a proteção constitucional conferida à entidade familiar. 4. Fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto, observados os parâmetros do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 226, §§ 3º e 8º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, II, “e”, 65, III, “d”, e 121, caput; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.318; STJ, AgRg no AREsp nº 3.080.651/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STF, ARE nº 1.534.987/MG.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0000064
-
77
.20
19
.8.05.
0212
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.